Tribunal: TJDFT
Processo: 0725137-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Ação de cobrança. Pedido. Rejeição. Provimento mantido em sede de apelação. Recurso extraordinário. Interposição pela parte autora. Cumprimento provisório da sentença. Objeto. Honorários de sucumbência. Deflagração. Penhora. Efetivação. Movimentação de numerário depositado no executivo. Caução. Prestação. Indispensabilidade. Perigo de dano reverso. Dispensa. Apreciação discricionária do juiz limitada (CPC, arts. 520, IV, e 521, I, III e parágrafo único). Condição preservada na situação em concreto. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença que temo como objeto honorários advocatícios de sucumbência, indeferira o pedido de levantamento de valores penhorados que formulara a exequente, porquanto não prestada caução idônea, na forma prevista no artigo 520, inciso IV, do estatuto processual.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de dispensa de caução imposta como condição para o levantamento dos valores penhorados no ambiente de cumprimento provisório de sentença, conquanto disponha sobre honorários advocatícios de sucumbência, verba revestida da natureza alimentar.
III. Razões de decidir
3. Considerando que a interposição de recursos especial ou extraordinário, por si só, não inviabiliza a deflagração do cumprimento provisório de sentença, vez que destituídos de efeito suspensivo, que, encerrando exceção, demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos, ressoa que, inocorrente a excepcionalidade, o que sobeja é recurso desprovido de efeito suspensivo, legitimando, pois, a deflagração da fase executiva provisória (CPC, art. 520).
4. O cumprimento provisório de sentença segue, com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, e, conquanto não reclame sua deflagração a prévia prestação de caução por parte do exequente, a exigência afigura-se legítima como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, ressoando que, nessa última hipótese, somente se prestada idônea garantia, o exequente restará habilitado ao levantamento do montante assegurado pelo título judicial, ainda que não definitivo.
5. O legislador processual, ao tratar das hipóteses de dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença, a par de usar o verbo poder ao tratar da possibilidade de dispensa da garantia, e não verbo impositivo, conferindo discricionariedade ao juiz para deliberar sobre a questão de conformidade com as nuanças do caso, previra que, quando houver risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, a exigência da caução será mantida, modulando, com essa ressalva, a atuação discricionária do juiz da execução (CPC, arts. 520, IV, e 521, I e III, e parágrafo único).
6. Emergindo da interpretação sistemática dos dispositivos que tratam da matéria pertinente ao cumprimento provisório de sentença que a movimentação de valores estará, como regra, sujeita à prestação de caução idônea e suficiente, sendo a dispensa da garantia tratada de forma excepcional, tratando-se de valores substanciais, sua movimentação antes do advento da coisa julgada, ainda que o crédito encerre natureza alimentar e tenha sido anteriormente autorizado o soerguimento de parcela dos valores penhorados, deve ser condicionada à prestação de garantia idônea e suficiente parar assegurar o executado.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.